Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, cujo escopo é suspensão da decisão vergastada, que determinou a realização de perícia na segunda fase da ação de exigir contas. É o sucinto relatório. A concessão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento está contemplada no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil. Já os requisitos da medida estão elencados no artigo 300 e compreendem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Primeiramente, é preciso deixar assentado a necessidade de que aqueles requisitos deverão coexistir, pois a ausência de um ou outro leva necessariamente ao indeferimento da tutela de urgência. Nesse sentido: REsp 1731782 / MS e AgInt na AR 7511 / DF. A partir da leitura da petição inicial, não se evidencia, a primus ictus oculi, a probabilidade do direito invocado. E a razão para tanto, é o fato de, ao contrário do alegado, a sentença de extinção à qual o recorrente se referiu apenas extinguiu o procedimento de cumprimento de sentença, onde se perseguia a cobrança dos honorários de sucumbência fixados na primeira fase da ação de exigir contas. Ou seja, a decisão não guarda qualquer correlação com a questão de fundo e objeto da ação de rito especial. Em segundo lugar, deve o Juiz efetuar o acertamento das contas apresentadas para condenar ou declarar a inexistência de crédito em favor de quaisquer das partes. Para tanto, pode se valer da prova pericial. No caso presente com mais razão, considerando a complexidade da questão contábil, compreendida em mais de 13 mil documentos juntados. De mais a mais, o atraso na apuração de eventual importância em prol das partes conspira contra a norma constitucional que elevou à condição de direito subjetivo a solução do processo em prazo razoável. O pedido de suspensão do processo apenas para viabilizar a composição extrajudicial da lide, mas sem a concordância ou consentimento da parte contrária afasta igualmente a verossimilhança de que haveria predisposição nesse sentido, não podendo o julgador suspender o processo apenas para atender o interesse individual de um dos contendedores. Em não havendo probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo, mas ao contrário, a continuidade da marcha processual atende o interesse do autor da ação de prestação de contas, que já obteve sentença favorável na primeira fase, incabível o deferimento de liminar. De qualquer sorte, todas as questões postas ficarão sujeitas à reanálise pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se a agravada, na pessoa de seu defensor, para se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator